Tribunal: STF
Processo: AI 140017
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-03-02
Data de publicação: 1993-03-02

Ementa:
TRIBUTO: PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA LEGALIDADE: BASE DE
CALCULO E ALIQUOTA QUE SE REPUTARAM DEFINIDAS NA LEGISLAÇÃO LOCAL:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INVIAVEL.
           SE O ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO NEGOU QUE A NORMA DE RESERVA
LEGAL DA INSTITUIÇÃO DE TRIBUTOS COMPREENDE A DEFINIÇÃO EM LEI DA
BASE DE CALCULO E DA ALIQUOTA, AS QUAIS, NO ENTANTO, CONSIDEROU
DEFINIDAS NA LEGISLAÇÃO LOCAL, A QUESTÃO NÃO E DE OFENSA AO
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL INVOCADO, MAS, SIM DE DIREITO LOCAL, E QUE
INVIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.